Tribunal: STF
Processo: RE 1552540
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Gabriel Estevam de Oliveira, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - FLAGRANTE DELITO - AUTORIZAÇÃO CONSTITUCIONAL – CORRUPÇÃO ATIVA – OFERECIMENTO DE ARMA DE FOGO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DE POLICIAIS – COERÊNCIA – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – REINCIDÊNCIA – ABSOLVIÇÃO EM GRAU RECURSAL – DECOTE DEVIDO. O art. 5º, inciso XI, da Constituição da República permite o ingresso de policiais no domicílio em situação de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. O ingresso da autoridade policial na residência do acusado após abordagem na rua não induz à ilegalidade das provas, tendo em vista a característica da permanência dos delitos presenciados. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, bem como a autoria dos delitos do art. 16, §1°, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 e art. 333 do CP, a condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação. Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos. Deve ser decotada a agravante da reincidência quando aplicada com base em processo no qual, em grau recursal, logrou o acusado a absolvição”



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, XI e LXXIV, da Constituição da República. Alega violação de domicílio ante a ausência de diligências preliminares para averiguar a veracidade dos fatos, os quais se originaram exclusivamente de denúncia anônima.



    Além disso, ressalta que não houve autorização para a entrada dos agentes públicos na residência do recorrente. Requer o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário para que sejam declaradas nulas as provas obtidas mediante violação de domicílio. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido licitude da entrada em domicílio e da busca pessoal quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito (Tema 280), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos indicados nas razões recursais.



    Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais afastou a preliminar da nulidade da busca domiciliar e assim consignou:



    “Volvendo ao caso concreto, verifica-se que a motivação para o início da abordagem foi uma denúncia anônima acerca do tráfico de drogas na região do bairro Lagoa, o que ensejou o deslocamento dos policias militares para o endereço, sendo recebidos por Érica Bispo dos Santos, irmã do adolescente W., que lhes franqueou a entrada. 



    No local, encontraram o menor W.B.S. que afirmou que realiza o comércio de drogas na região; que pega as drogas do acusado; que reside na mesma rua, no nº 330. Ali foram localizados sobre uma cômoda, uma balança de precisão e R$172,00 (cento e setenta e dois reais) reais em moeda corrente, trocados, sendo que o menor alegou que esta quantia seria proveniente da venda de entorpecentes durante a madrugada. 



    Ato contínuo, outra equipe de policiais militares se deslocou à residência apontada pelo adolescente e, quando estes bateram no portão, foram avistados por Gabriel, que evadiu para os fundos do imóvel, tal como visto pela fresta do portão por um dos castrenses. 



    Após certo tempo, a sogra do acusado abriu o portão e franqueou a entrada assim que tomou conhecimento do teor da denúncia. 



    O policial militar Adriano da Silva Almeida afirmou que um indivíduo foi preso por outros militares e denunciou Gabriel como sendo dono das drogas, narrando que ele as guardava em sua residência; que não sabiam o endereço do acusado, mas o outro indivíduo apontou onde Gabriel morava; que tinham conhecimento de que ele tinha participação do tráfico de drogas na região, mas não sabiam onde residia; que adentrando o imóvel, localizou a droga numa laje que fica na divisa entre a casa do réu e a do vizinho, sendo arrecadada; que tinha conhecimento de que Gabriel era um dos chefes do tráfico de drogas. 



    O policial militar Vitor Hugo Souza de Carvalho afirmou que participou da prisão do menor, sendo autorizada a entrada na residência pela irmã do adolescente; que o menor buscou fugir pelos fundos da casa, mas, apreendido, informou o endereço de Gabriel e do lote onde guardariam o restante da droga; que foi localizada droga na residência do adolescente, que informou que trabalhava para Gabriel; que recebeu a informação por outro policial que existiria uma arma sobre a laje da residência do menor, e que esta teria sido oferecida pelo acusado em troca de sua liberdade; que não tinha conhecimento do envolvimento com o tráfico de drogas, tendo tomado conhecimento somente durante a ocorrência, quando verificou a “ficha” do acusado; que nas duas residências tiveram franqueada a entrada; que na casa do adolescente a autorização foi recebida pelo depoente, e na residência do acusado consta a autorização no REDS. 



    O policial Fabrício afirmou que participou na diligência na residência do acusado, sendo recebidos pela sogra do Gabriel, tendo narrado o teor da denúncia, bem como o que avistaram no portão, tendo ela franqueado a entrada na residência.



    Sobre a incursão da polícia na residência, a informante Érica, irmã do adolescente, afirmou que ninguém atendeu a porta da residência; que os policiais “já chegaram entrando”; que “eles bateram, quando eu desci pra ver, eles já estavam lá dentro”; que entraram sem autorização; que não viu a busca porque os policiais determinaram que ela, seu bebê, e os dois irmãos permanecessem na sala. 



    A sogra do acusado, Waldirene, afirmou que os policiais bateram no portão com força, que mandou seu filho ver quem era, e este lhe disse que era a polícia, que já chegou entrando; que não autorizou a entrada da polícia; que a polícia já chegou abrindo o portão e entrando; que os policiais afirmaram que havia uma denúncia em relação ao Gabriel, e ficaram conversando com Gabriel no quarto deste; que existe um muro alto em sua residência e que a chegada à laje é muito difícil. 



    (...)



    O acusado, por sua vez, narrou que estava morando na garagem da residência de sua sogra, juntamente com sua esposa e seus dois filhos; que a polícia chegou afirmando que “estava tendo denúncia” contra o depoente. Perguntado se conhece o adolescente W. afirmou que disse que sim, que cresceu no bairro e conhecia todo mundo. Negou totalmente a autoria delitiva, afirmando que na residência nada foi encontrado; que a droga apreendida estava a 200m da casa de sua sogra; que o menor morava praticamente em frente à residência da sogra. 



    Emerge dos elementos probatórios produzidos nos autos que o ingresso dos policiais na residência encontra-se alicerçada em previsão constitucional expressa, vez que, apesar de a inviolabilidade do domicílio ser reconhecida como direito fundamental, a própria Constituição Federal prevê exceções a essa regra, das quais se destaca a dispensa de mandado judicial para ingresso, sem a autorização do proprietário da residência, em caso de flagrante delito, como no caso doa autos. 



    Registra-se, ademais, que o delito de tráfico de drogas é permanente, não sendo necessário mandado de busca e apreensão para adentrar na residência, se nela estiver ocorrendo a situação de flagrância. 



    Resta claro que as circunstâncias comprovadas nos autos confirmam o estado de flagrância, na medida em que os policiais receberam denúncia anônima acerca do tráfico de drogas por parte de indivíduos naquela localidade, e que restou confirmada a conduta delitiva pela narrativa do menor, que não apenas admitiu a traficância, como apontou o proprietário da droga, indicando taxativamente o nome do Acusado. 



    Nesse contexto, a entrada dos policiais na residência do acusado teve como supedâneo não apenas a denúncia anônima, como a delação do adolescente. 



    Destarte, não há que se falar em violação de domicílio e nem mesmo em nulidade do processo por ilicitude das provas obtidas, em virtude da situação de flagrante estabelecida, que, sem dúvidas, autoriza o ingresso dos policiais na residência, ainda que se possa admitir que não houve consentimento por parte dos moradores, como defende o Apelante.



    (...)



    Registre-se, ademais, que a palavra das informantes não tem o condão de suplantar a narrativa policial, visto que se trata de familiares dos envolvidos na ocorrência policial e que têm, obviamente, interesse na absolvição. 



    Nesse contexto, entendo superada a questão da validade das provas obtidas na incursão domiciliar, devendo ser apreciado o mérito da denúncia.



    (...)”



    Assim, verifico que a decisão do Tribunal a quo está alinhado à jurisprudência desta Corte, uma vez que os agentes públicos atuaram dentro dos limites legais. 



    No caso, a prisão em flagrante pelos agentes policiais se deu mediante justa causa, pois os policiais receberam informação de que alguns indivíduos estavam realizando o comércio ilegal de drogas na região do Bairro Lagoa, razão pela qual se deslocaram até o local a fim de averiguar a veracidade da informação. Na ocasião, foram encontrados entorpecentes e o indivíduo responsável admitiu a traficância e informou que comprava a droga por meio de um indivíduo chamado Gabriel Estevam de Oliveira. 



    Ato contínuo, outra equipe policial se dirigiu até o endereço informado e tiveram a entrada na residência franqueada pela sogra do recorrente. Durante a busca, foram apreendidos 14 microtubos com substância semelhante à cocaína e a quantia de R$ 330,00 em espécie proveniente da venda dos entorpecentes. Indagado, o recorrente afirmou que pratica o tráfico de drogas e é o responsável pela distribuição e pelo recolhimento do dinheiro proveniente da traficância. Além disso, um lote próximo à residência do recorrente foi apontado como seu esconderijo e, assim, foi encontrada uma sacola contendo 247 pequenas porções de substância análoga à maconha, 255 microtubos com substância semelhante à cocaína e 85 invólucros contendo substância petrificada análoga ao “crack”.



    Isso posto, a situação de flagrante foi caracterizada e não se verifica divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada no referido Tema 280.



    Ademais, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais militares é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 



    Reforço que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial).



    Nessas circunstâncias, o Plenário do STF, em precedentes, já reconheceu a possibilidade da realização da diligência policial em contexto análogo, com base em elementos objetivos que corroboram a suspeita. 



    Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.  



    Registro que esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta Corte, que, julgou procedentes os Embargos de Divergência no RE 1.472.570-AgR-segundo-EDv, reconhecendo a licitude da atuação policial tanto na abordagem pessoal quanto no subsequente ingresso no domicílio do réu, por terem sido realizados em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema 280 da Repercussão Geral. Transcrevo a ementa:



    “Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.” 



    (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332). TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu os embargos de divergência, sob o argumento da ausência de dissenso jurisprudencial. II. Questão em discussão 2. Ausência de demonstração da existência de divergência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal, sobre o tema em análise. III. Razões de decidir 3. O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 4. Os embargos de divergência são inadmissíveis, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no mesmo sentido resultante do acórdão embargado (art. 332, RISTF). 5. Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; não constituem instrumento de mero reexame da decisão anterior. IV. Dispositivo e tese 6. Ausentes os pressupostos de embargabilidade, nega-se provimento ao agravo regimental, com determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem. Dispositivo relevante citado: RISTF, art. 332.”



    (ARE 1493264 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, DJe 10-03-2025)   



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” 



    (HC 229.908-AgR, Rel. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)



    Ademais, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial ser, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada a posteriori, visto que tais razões indicavam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito (Tema nº 280/RG). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. 2. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE 1496019 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 24-02-2025, DJe 28-02-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE 1518973 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 29-11-2024)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RAZÕES INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. ACORDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 280/RG. CIRCUNSTÂNCIAS EXIGENTES. SÚMULA 279/STF. PROVIMENTO NEGADO. 1. Esta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616/RO, Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, assentou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra podem e devem ser controladas a posteriori pelo Judiciário. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. 2. No caso tratado, segundo o conjunto fático-probatório demarcado pelo acórdão recorrido, tem-se a consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal. E para dissentir dessa análise, inclusive de modo a eventualmente encontrar elementos que preenchessem com suficiência ou segurança as circunstâncias exigentes no caso concreto e a pronta necessidade de ingresso no imóvel sem mandado judicial, imprescindível seria o incursionamento, propriamente, nos fatos e provas, hipótese que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE 1447060 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 06-02-2025)”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente